Tribunal: STF
Processo: RE 90881
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. ARMA DE BRINQUEDO. A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL SE ORIENTA NO SENTIDO DE ADMITIR A QUALIFICADORA
DO ART. 157, PARAGRAFO 2, I, DO CÓDIGO PENAL, QUANDO EMPREGADA ARMA
DE BRINQUEDO. NO CASO DOS AUTOS, POREM, NÃO HOUVE EMPREGO DE TAL
ARTEFATO, QUE A VÍTIMA APENAS ENTREVIU NA CINTURA DO AGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO CONHECIDO.